Tribunal: TJES
Processo: 0017114-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017114-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS e outros (2)

APELADO: FABRICIO ASSIS TRANCOSO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM VEÍCULO – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – OFICINA MECÂNICA INDICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que associações oferecem serviços de proteção veicular, impondo a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores.

2.
Comprovada a má prestação do serviço pela oficina indicada, que não realizou os reparos necessários no veículo incendiado, r
esta evidenciado
o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha do serviço,
impondo
o dever de indenizar.

3.
R
estam suficientemente demonstrados
a ocorrência de danos materiais e morais,
caracterizados
os primeiros
pelos
custos adicionais com
os
reparos
necessários
e os últimos pela frustração e prejuízo extrapatrimonial sofridos pelos autores,
pelo prolongamento da privação de
uso do veículo por considerável período, comprometendo a estabilidade financeira familiar,
já que utilizado para a obtenção de renda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, morais c/c lucros cessantes” ajuizada por FABRICIO ASSIS TRANCOSO E OUTRA, ora Apelados, em face de PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS, ora Apelante, e de DGM CENTRO AUTOMOTIVO.

Pela sentença de fls. 356/374, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.259,21 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) como multa contratual e R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor a título de danos morais. A sentença julgou improcedente, ainda, o pedido reconvencional.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 377/430, em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que os autores não comprovaram sua hipossuficiência econômica, pois residem em área nobre e a Apelada é advogada, portanto, sequer arcam com custos de honorários; (b) que o valor da causa foi subestimado pelos autores, que deveriam ter incluído os danos morais no valor total; (c) a ilegitimidade ativa dos Apelados, (d) a nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a inadequação do laudo pericial por se apresentar deficiente e não considerar todos os elementos técnicos necessários à elucidação dos fatos; (e) que a perícia não logrou comprovar o nexo de causalidade entre a vício alegado e os problemas ocorridos no veículo (f) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (g) a necessidade de instrução probatória complementar.

Os Apelados apresentaram contrarrazões de fls. 451/488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017114-17.2019.8.08.0024

APELANTE: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

APELADOS: FABRICIO ASSIS TRANCOSO E ISTEFANY FOCHAT TRANCOSO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, ajuizada por FABRICIO ASSIS TRANCOSO E ISTEFANY FOCHAT TRANCOSO em desfavor de PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS e DGM CENTRO AUTOMOTIVO.

Narra a petição inicial, em síntese, que, o primeiro Apelado celebrou Contrato de Proteção Automotiva com a primeira Apelada, tendo por objeto o veículo Palio Fire Flex, modelo ano/modelo 2008, cor vermelha, de placa MRW2446 de propriedade da segunda Apelada. Aduz-se que o carro estaria coberto com proteção automotiva oferecida pela Apelante PROVISÃOCAR, incluindo a proteção para incêndio.

Sustenta-se que, em 08.03.2019, o veículo sofreu um princípio de incêndio enquanto estava sendo conduzido por Thaufik Ferreira Lima, locatário do veículo que trabalhava com transporte de passageiros (UBER). Após o incidente, os Apelados entraram em contato com a Apelante Provisãocar - Associação Brasileira de Benefícios, que encaminhou o veículo para reparo no Centro Automotivo DGM indicado pela primeira Apelada.

Acrescentam os Apelados que pagaram R$ 1.222,55 (mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) a título de franquia para o reparo do veículo, e o prazo de entrega inicial para entrega seria 08.04.2019. No entanto, o veículo fora entregue apenas em 17.04.2019, sem qualquer discriminação, na ordem de serviço, sobre as peças trocadas e os serviços prestados. Após a retirada do veículo da oficina, narram os Apelados que identificaram diversos problemas, o que os levou a retornar à oficina.

Por fim, os Apelados fundamentam a pretensão autoral na má prestação de serviço prestado pelas Apelantes, postulando, ao final, a devida reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

Pela sentença de fls. 356/374, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.259,21 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) como multa contratual e R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor a título de danos morais. A sentença julgou improcedente, ainda, o pedido reconvencional.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 377/430, em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que os autores não comprovaram sua hipossuficiência econômica, pois residem em área nobre e a Apelada é advogada, portanto, sequer arcam com custos de honorários; (b) que o valor da causa foi subestimado pelos autores, que deveriam ter incluído os danos morais no valor total; (c) a ilegitimidade ativa dos Apelados, (d) a nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a inadequação do laudo pericial por se apresentar deficiente e não considerar todos os elementos técnicos necessários à elucidação dos fatos; (e) que a perícia não logrou comprovar o nexo de causalidade entre a vício alegado e os problemas ocorridos no veículo (f) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (g) a necessidade de instrução probatória complementar.

Pois bem.

Inicialmente, passo ao exame das alegações recursais que antecedem ao mérito da demanda.

Impugnam as Apelantes a gratuidade de justiça pretendida pelos Apelados, e já deferida nos autos.

Em que pese a insurgência, imperioso considerar que as Apelantes não lograram se desincumbir de seu ônus processual de apresentar provas suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelos Apelados.

De outro lado, este últimos após serem instados a comprovarem a alegada hipossuficiência, apresentaram documentação que corrobora a alegação (id 8245924 a 8245928), porquanto demonstram que a Apelada Istefany Fochat Tarncoso encontra-se dentro da faixa de isenção de imposto de renda, havendo constado, inclusive, como dependente nas últimas declarações, ao passo que o Apelante Fabrício Assis Trancoso comprovou perceber rendimentos anuais declarados no valor de R$ R$ 47.714,39 (quarenta e sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), o que representa aproximadamente R$ 3.976,20 (três mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos) mensais.

Deste modo, entendo deva ser mantido o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido aos Apelados.

No que concerne à impugnação do valor da causa, denota-se que sequer há interesse recursal na alegação, haja vista que a alegação fora acolhida quando da prolação da decisão saneadora de fls. 222/229, oportunidade em que fora adequado o valor da causa, conforme suscitado pelos Apelantes.

Melhor sorte não assiste aos Apelantes quanto à alegada ilegitimidade ativa dos Apelados.

Em sua irresignação, os Apelantes argumentam que a Apelada Istéfani Fochat Trancoso não possui legitimidade ativa para postular na presente demanda, visto que o fato de ser casada com o primeiro Apelado, por si só, não a confere condição de parte legítima no processo. Acrescentam que não há comprovação nos autos de que o veículo tenha sido devidamente transferido de seu falecido genitor para o nome da Apelada.

Em que pese a alegação, a Apelada comprovou que a Certidão de Óbito anexada aos autos (fls. 221) confirma o falecimento de seu genitor, e as demais provas produzidas confirmam que o veículo está sob a posse da referida parte desde então.

Ainda que o veículo não tenha sido formalmente transferido para o nome da Apelada, o fato de Istéfani Fochat Trancoso estar na posse do veículo e utilizá-lo para fins pessoais e familiares é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa.
In casu,
a posse direta do bem, com ânimo de proprietário, confere legitimidade à para postular em juízo a defesa de seus interesses relacionados ao veículo.

De outro lado, alegam os Apelantes que Fabrício Assis Trancoso não detém legitimidade ativa, uma vez que o veículo objeto da demanda não encontra-se registrado em seu nome.

Todavia, a referida alegação também não se sustenta.

Forçoso concluir que o Apelado é parte legítima para postular na demanda, uma vez que firmou o contrato de proteção automotiva com a Provisãocar - Associação Brasileira de Benefícios. Neste contexto, tem-se que o referido instrumento contratual vincula diretamente o Apelado à relação jurídica estabelecida, conferindo-lhe legitimidade para exigir o cumprimento das obrigações contratuais e a reparação dos danos sofridos.

Neste contexto, rejeito a preliminar alegada.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que a questão depende diretamente da valoração do conteúdo do laudo pericial produzido, bem como a sua relevância para o deslinde da controvérsia, de modo que a alegação está diretamente vinculada ao próprio mérito da presente demanda, devendo ser analisada quando do exame das questões substanciais postas sobre o crivo desta instância superior.

Assim, rejeito a alegação nesta oportunidade.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Prefacialmente, sobreleva destacar que, ao contrário do que alegam as Apelantes, a relação jurídica debatida qualifica-se inequivocamente como relação de consumo. Conquanto a primeira Apelante qualifique-se como associação sem fins lucrativos, a atividade exercida configura fornecimento de serviços nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade do CDC nas relações jurídicas em que integram associações que oferecem serviços de proteção veicular, impondo a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5004999-43.2022.8.08.0000; Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.07.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c. STJ. 4.Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido. 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. - Recurso conhecido e provido.”

(TJES – Apelação cível nº. 0022823-97.2019.8.08.0035; Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.06.2023)”

A partir do exame dos argumentos delineados pelas partes em seus arrazoados, depreende-se que o ponto central do recurso reside na alegação de ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados pelos Apelados e os serviços prestados pela oficina indicada pela primeira Apelante.

Em que pese a insurgência recursal, forçoso concluir que a análise do laudo pericial, corroborado pelas demais provas que instruem os autos, demonstra de maneira clara e contundente que os problemas no veículo decorrem diretamente da má prestação dos serviços fornecidos.

Conquanto as Apelantes impugnem o laudo pericial, entendo inexistir qualquer vício que comprometa sua elaboração bem como a isenção e competência do
expert
que o lavrou, sobretudo ao observar que a referida prova técnica fora realizada de forma minuciosa e imparcial, considerando vários aspectos técnicos e provas materiais contidas nos autos, incluindo evidências fotográficas e relatórios técnicos, que corroboram os fatos apontados. A pretensão de produção de nova prova técnica apresenta-se como mero inconformismo das Apelantes com o resultado desfavorável, não merecendo prevalecer.

A partir do exame do referido laudo técnico, observa-se que a perícia confirmou que o cabeçote do motor, essencial para o funcionamento do veículo, não foi substituído quando da realização inicial do serviço, embora fosse necessária tal diligência em razão do calor excessivo. A prova pericial constatou, ainda, que a junta do cabeçote apresentava características de originalidade de fábrica, evidenciando que não foi trocada após o incidente.

Ademais, a prova técnica revelou que vários outros componentes cruciais do motor não foram substituídos ou reparados adequadamente, e que o motor apresentava falhas que comprometiam sua operação segura, como evidenciado pela falta de substituição do cabeçote e outros componentes.

Em sua conclusão, o perito do Juízo assentou que a prestação inadequada dos serviços foi determinante para o comprometimento do funcionamento do motor, bem como que, dentre as irregularidades verificadas, incluíam-se componentes não trocados e falhas mecânicas persistentes, contrariando as alegações da oficina de que o conserto foi completo e adequado.

No que concerne à falha da prestação do serviço, penso afigurarem-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
na sentença proferida, após minudente exame das provas dos autos, razão pela qual peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da sentença que expõe suficientemente os fundamentos para a conclusão alcançada:

“(...)

Após as considerações supramencionadas, passo à análise do ponto controvertido da questão, qual seja, a existência da má-prestação de serviço pelas empresas demandadas, a fim de verificar se os pedidos na exordial devem ser acolhidos.

Pois bem, restou comprovado no teor das fls. 52/53, que o autor é beneficiário do programa de proteção a automóveis, aos associados da PROVISÃOCAR, com cobertura para proteção veicular contra roubo, furto e cobertura no caso de acidente e incêndio, a preço de custo com a integração comunitária entre eles.

Ocorre que, conforme laudo pericial de fls. 273/305 (contendo demais anexos às fls. 306/314), restou comprovado que ocorreu falha na prestação de serviço de mecânica por parte das demandadas, na medida em que as peças e acessórios componentes do motor deveriam ter sido trocados em razão do calor excessivo do incêndio ocorrido.

Sobre o assunto, transcrevo partes da perícia confirmando que o veículo dos autores apresentava falhas que comprometiam a segurança e correta operação do motor, in verbis:

“Com base nas fotografias fornecidas (que remetem à época do incidente), é possível evidenciar que a porção do motor onde teve a maior formação de calor foi a superior. Está nítida a elevada temperatura, gerando, inclusive bolhas no capô pelo lado externo, bem como há presença de fulige na parte interna do capô, apontando que o espaço confinado onde o motor é alocado passou por elevada amplitude térmica.” (fls. 285)

Assim, ao analisar o laudo pericial compreendo que não houve mera prestação de serviço de pintura do capô, como alegado em sede de contestação pelos demandados. Junto à prova pericial, entendo pertinente colacionar as demais provas contidas nos autos que demonstram que o conserto do carro deveria ter sido efetivado pelas rés, sejam elas: a) boletim de ocorrências informando o princípio de incêndio no veículo (às fls. 65/66); b) fotos do veículo incendiado (CD anexo às fls. 67); c) comprovante de pagamento da franquia de proteção automotiva (às fls. 69); d) ordem de serviços em 18/04/2019 preenchida pelo primeiro autor informando os defeitos apresentados no veículo após a entrega realizada em 17/04/2019 (às fls. 73); e) trocas de mensagens por aplicativo de celular WhatsApp entre membros da PROVISÃOCAR (às fls. 80/94); f) boletim de ocorrência informando falha no sistema de freio do veículo(às fls. 115/117).

Em relação ao cabeçote do motor, a empresa automotiva DGM, além de aduzir que não havia nexo causal entre o problema no cabeçote e o princípio de incêndio, também alegou na contestação que fora realizado todo o reparo do carro, de acordo com a liminar deferida no Juizado Especial Cível.

Para comprovar suas alegações juntou documento referente a termo de entrega às fls. 113. Ocorre que, ao avaliar detidamente o laudo pericial percebo que a troca do cabeçote não foi realizada, comprometendo também as peças acessórias necessárias ao funcionamento do motor. Nesse sentido, segue manifestação do perito do Juízo:

“[...] o que se observa no caso em tela, é que houve um agente de calor externo com elevada carga térmica, fazendo com que componentes cruciais do motor ficassem expostos a elevadas temperaturas.

Portanto, não é admissível que após um incêndio como este sofrido pelo veículo, as Requeridas não tenham substituído o cabeçote que equipava o Pálio na data do incêndio, o qual realmente ficou avariado, por outro novo.” (fls. 286)

“4) Informar se a junta do cabeçote é original do veículo o use já foi trocada.

Resposta: A junta do cabeçote do veículo tem características que remetem a originalidade de fábrica, evidenciando-se assim que não foi substituída.” (fls.297)

“10) Informar se pelo ano do carro, é possível, haver desgaste no motor, que pudessem ocasionar a deterioração do cabeçote e consequentemente a queima da junta de tampão:

Resposta: Não. Para o caso em tela, apenas a idade do veículo não se mostra como fator suficiente para gerar dano no cabeçote.” (fls. 297)

No tocante aos serviços executados pela DGM Centro Automotivo, foram relatados em ordens de serviço (às fls. 121/122) a execução de 14 (quatorze) reparos, ocorre que houve falha clara da prestação de serviços, uma vez que não houve a troca efetiva de todas as peças necessárias ao funcionamento do motor, veja:

“27) O motor do veículo encontra-se comprometido ou está em perfeito estado de funcionamento?

Resposta: Em virtude da precária prestação de serviço por parte dos requeridos, somando-se à extensão dos danos apontados neste laudo pericial, estou evidente que o motor não apresenta as condições adequadas de funcionamento.” (fls. 304)

(...)

Transcrevo partes do esclarecimento realizado em resposta à impugnação apresentada pelos demandados, às fls. 348/350, no qual o perito esclarece a sua conclusão e ratifica toda conclusão apresentada no laudo pericial:

“[..] quanto à abertura do motor, esta Perícia constatou através da ordem de serviço emitida pela requerida, que o cabeçote do veículo não foi substituído, sendo realizada apenas a sua revisão, conforme detalhado no item 3 do laudo pericial. Desta forma, não houve a necessidade de abrir o motor, uma vez que existiam evidências concretas que o cabeçote ali instalado era o avariado devido ao incêndio sofrido pelo veículo.” (fls. 348)

“Desta forma, com o intuito de não agravar os problemas do veículo em tela, este Perito optou por não testá-lo dinamicamente, resguardando a integridade dos componentes móveis constituintes do motor.

[...] Destaca-se, ainda, que apesar da Requerida afirmar que os problemas no motor ocorreram pela “falta de água”, este Perito constatou que se os serviços de reparo fossem realizados de maneira correta, não aconteceria o superaquecimento do motor, e consequentemente, a “falta de água”, como alegado pela requerida.”

(...)

À vista disso, cito parte do laudo em que comprova explicitamente a relação entre o incêndio e os problemas que continuaram a persistir, mesmo após envio do veículo a automotiva responsável pelo conserto:

“Portanto, a perícia destaca que existiu nexo causal direto entre o princípio de incêndio no veículo e os danos apresentados no cabeçote, decorrente da intensa fonte de calor externo ao motor, decorrente das chamas” (fls. 287)

Por todo exposto, houve evidenciada falha na prestação de serviço contratado com a associação ré e a automotiva, de modo que os autores realizaram o conserto do carro, após realizada a perícia judicial, dispondo de seu próprio patrimônio, sendo que o valor foi devidamente comprovado na Ordem de Serviço às fls. 347.

(...)”

Considerando o referido contexto fático-jurídico, entendo deva prevalecer a conclusão da sentença quanto ao reconhecimento da falha da prestação do serviço, bem como quanto à responsabilidade das Apeladas pelos danos causados.

Resta perquirir a existência e extensão dos danos causados aos Apelados.

Quanto a este particular, observa-se que a prova técnica identificou a existência de relação direta entre os serviços inadequados prestados e os danos causados no veículo, bem como que a má qualidade dos reparos realizados pela oficina gerou a necessidade de novos consertos, circunstância que justifica os gastos adicionais incorridos pelos autores.

Em relação aos danos materiais, é possível extrair do acervo probatório produzido que os Apelados apresentaram notas fiscais que detalham os valores despendidos com o reparo definitivo do veículo, totalizando R$ 1.259,21 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos). Os referidos documentos, além de se coadunarem com as demais provas produzidas, comprovam a realização de pagamentos para a substituição das peças e dos reparos necessários, que não foram realizados adequadamente pela oficina indicada pelas Apelantes.

Resta demonstrado, portanto, o dano material alegado.

O mesmo é possível afirmar em relação à multa contratual objeto da condenação.

Em sua irresignação recursal, aduzem as Apelantes ser indevida a multa contratual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao argumento de que não houve descumprimento contratual que justificasse a aplicação da referida sanção contratual.

Em que pese a alegação, a documentação acostada aos autos demonstra que a multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foi expressamente estipulada no instrumento contratual como uma forma de penalizar o descumprimento das obrigações pelas Apeladas. Ademais, conforme demonstram as mensagens trocadas entre os Apelados e os representantes da associação Apelada, a multa foi acordada para garantir a entrega do veículo no prazo estipulado.

A prova dos autos demonstra, conforme salientado, que as Apeladas não cumpriram com as obrigações contratuais de maneira adequada, sobretudo porque o prazo inicial para a entrega do veículo, após a realização dos reparos, fora amplamente excedido sem justificativa plausível. Além disso, os serviços foram prestados de forma inadequada, conforme confirmado pelo laudo pericial.

Forçoso concluir, assim, que a falha na prestação dos serviços e a demora na entrega do veículo configuram claro descumprimento das obrigações contratadas, o que justifica a penalidade imposta.

De outro lado, o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) apresenta-se razoável e proporcional ao descumprimento verificado.

Por fim, insurgem-se as Apelantes contra a obrigação imposta de indenizar os Apelados pelos danos morais alegados.

Após analisar detidamente os autos, entendo deva ser mantida a condenação imposta a título de danos morais, porquanto as Apelantes não apenas falharam na prestação dos serviços, mas também demonstraram descaso no tratamento dos Apelados, ao não fornecerem informações claras e precisas sobre o andamento dos reparos e não cumprindo os prazos estabelecidos.

A contumácia em relação à entrega do veículo e a falta de comunicação adequada contribuíram significativamente para o prejuízo extrapatrimonial dos Apelados e ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual, pois, como assentado na sentença objurgada, “
em que pese o veículo estar amparado por proteção automotiva, por contrato de filiação, e adimplemento com a prestação avençada, seja ela o pagamento para o conserto do carro, diante da falha de prestação de serviços essencial ao funcionamento do motor, certa é a frustração da legítima expectativa dos autores, especialmente em virtude da quantidade de vezes que se viram ludibriados, de forma que o veículo, inclusive, servia de sustento para a própria família e ficou mais de 01 (um) ano parado”
.

Quanto ao montante arbitrado, entendo deva ser preservada a conclusão da sentença.

Justifica-se a manutenção em razão da má prestação de serviços que causou transtornos e sofrimento aos Apelados, porquanto o veículo objeto dos autos era utilizado para a obtenção de renda e apresentou problemas graves após apresentar falhas. Deve ser considerado, ainda, que os reparos inadequados prolongaram o infortúnio, impossibilitando o uso do veículo por considerável período, comprometendo a estabilidade financeira familiar.

À luz de tais considerações, entendo deva ser mantida a sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais impostos às Apelantes de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 27/08/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões